Tribunal: TJES
Processo: 0002584-90.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0002584-90.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA
APELADO: AILTON DIAS DA SILVA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU. AUSÊNCIA DE TITULARIDADE SOBRE O BEM IMÓVEL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Trata-se de demanda na qual a parte autora objetiva a declaração de inexistência de débito tributário e a indenização por danos morais, em razão da realização de cobrança indevida.

2
)

O Município de Viana já havia reconhecido anteriormente, em relação ao requerente, o equívoco na cobrança de IPTU, ocasião em que as partes firmaram acordo no qual restou consignada a inexistência do débito e o dever do ente público ao pagamento de indenização. Novamente, o requerente afirma, de maneira peremptória, não possuir nenhuma relação com o imóvel em testilha, o que impõe ao ente tributante o ônus de comprovar a existência de domínio sobre o bem.

3
)
Consideradas as peculiaridades do caso, esta c. Câmara Cível conclui que o ente público não fez a comprovação, como deveria, de que o imóvel situado no endereço declinado na inicial seria titularizado, de qualquer forma, pelo autor. Logo, a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária é medida que se impõe, o que, por sua vez, leva à compreensão de que a cobrança foi indevida.

4)
O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que, em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se
in re ipsa
, ou seja, não depende de prova.

5)
Com suporte no critério bifásico, levando em consideração as peculiaridades do caso – máxime a reincidência do ente tributante –, bem como os precedentes desta colenda Câmara Cível, forçoso concluir que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra adequado à proporção do dano sofrido e suficiente para o efeito pedagógico pretendido, sem caracterizar enriquecimento sem causa da parte beneficiada.

6
)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta pelo
Município de Viana
, requerido na
ação
declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com

pleito indenizatório
ajuizada

por
Ailton Dias da Silva
, contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Viana (fls. 115/verso), que julgou
a)
procedente o pedido declaratório, para declarar a inexistência da relação jurídico-tributária entre o autor e o Município de Viana, ao menos em relação ao imóvel situado à rua Minas Gerais, nº 22, no bairro Marcílio de Noronha e às inscrições imobiliárias nº. 01023370683002 e 01023370683001;
b)
procedente o pedido indenizatório, para condenar o Município de Viana a pagar ao autor a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atualizada monetariamente e com incidência de juros de mora na forma definida nos Temas nº 810 do STF e nº 905 do STJ.

Em suas razões recursais (fls. 117/126), a apelante sustenta, em síntese, que
(i)
a Municipalidade agiu dentro dos ditames legais com relação a cobrança do IPTU e realização dos protestos, porque no acordo firmado entre as partes não teve previsão de exclusão do apelado do cadastro da inscrição imobiliária nº 01023370683002;
(ii)
não houve dano moral, tendo em vista que o requerente não fez nenhuma menção a eventual “sofrimento”, “angústia” ou “desconforto” que tenha experimentado;
(iii)
o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido, por se revelar excessivo;
(iv)
não pode ser responsabilizado pelo pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto não deu causa ao ajuizamento da demanda.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Trata-se de demanda na qual a parte autora objetiva a declaração de inexistência de débito tributário e a indenização por danos morais. Isso porque, segundo narra na petição inicial, o ente público havia reconhecido a ocorrência de erro administrativo, consistente na cobrança de IPTU e correspectivo protesto da CDA correspondente, o que teria levado à celebração de acordo nos autos do processo nº 0000267-90.2018.8.08.0050, por meio do qual este assumiu o compromisso de lhe pagar indenização no valor de R$ 4.000,00, bem como de baixar definitivamente o protesto lavrado em seu nome. Entretanto, o autor foi novamente surpreendido, no ano de 2020, com o fato de o Município voltar a realizar protesto em seu nome, desta vez, sob alegação de que ele seria proprietário de um bem imóvel situado à rua Minas Gerais, n. 22, no bairro Marcílio de Noronha, o qual alega desconhecer por completo.

A Instância Primeva reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária refente aos imóveis em apreço e, por conseguinte condenou o Município requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nesse contexto, o apelante insurge-se contra a sentença asseverando que “
agiu dentro dos ditames legais com relação a cobrança de IPTU e protestos, porque no acordo firmado nos autos do processo nº 0000267-90.2018.8.08.00050 não houve previsão de forma expressa quanto a exclusão do Apelado do cadastro da inscrição imobiliária n. 01023370683002
”.

Todavia, não há como desconsiderar que, para além de cuidar-se de afirmação demasiadamente genérica, esta se revela em dissonância com o conjunto probatório, sobretudo ao se levar em conta as peculiaridades do presente caso. Deveras, muito embora a Certidão de Dívida Ativa goze de presunção relativa de veracidade, entendo que o requerente logrou êxito em afastá-la.

Isso porque o Município de Viana já havia reconhecido, em relação ao requerente, o equívoco na cobrança de IPTU, ocasião em que as partes firmaram acordo no qual restou consignada a inexistência do débito e o dever do ente público ao pagamento de indenização.

Não se pode ignorar, portanto, o histórico recente das partes, cujo contexto deve ser levado em consideração quando da análise das provas carreadas aos autos e das informações trazidas pelas partes.

Seguindo essa linha de intelecção, igualmente chama atenção o fato de o Município, ao apresentar contestação (fls. 91/95-v.), não ter impugnado a afirmação do requerente de não ser proprietário ou possuidor do imóvel descrito na CDA. Com efeito, o requerido limita-se a alegar que o acordo judicial efetuado “
não previu expressamente a exclusão do autor do cadastro da inscrição imobiliária 01023370683002
”.

Tal circunstância, contudo, não é apta a justificar o reconhecimento da licitude da cobrança, eis que a parte autora afirma, de maneira peremptória, não possuir nenhuma relação com o imóvel em testilha, o que impõe ao ente tributante o ônus de comprovar a existência de domínio sobre o bem – cuja prova, vale ressaltar, é de simples produção.

Frisa-se à exaustão, o ente público não fez a comprovação, como deveria, de que o imóvel situado no endereço declinado na inicial seria titularizado, de qualquer forma, pelo autor. Logo, a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária é medida que se impõe, o que, por sua vez, leva à compreensão de que a cobrança foi indevida.

Em sendo assim, configurada a ilicitude na realização dos protestos, a jurisprudência da Corte Superior é pacífica no sentido de o dano moral ser este
in re ipsa,
entendendo pela desnecessidade de “
demonstração da efetiva ocorrência de dano moral, que, por ser inerente à ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato
”

(
c.f.
AgRg no REsp 1220686/MA, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/08/2011, DJe 06/09/2011). Em outras palavras, a “
Corte entende que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, não depende de prova
” (AgInt no AREsp n. 1.867.219/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022).

Não há falar, pois, em inocorrência de dano moral em razão da suposta inexistência de comprovação de “sofrimento”, na medida em que é entendimento assente do Tribunal da Cidadania que o protesto indevido de título presume a existência do dano moral, de modo que a condenação do Município ao pagamento de indenização prescinde da comprovação de ofensa a direito da personalidade.

Fixada a premissa de que os danos morais são presumíveis, faz-se mister averiguar se o
quantum debeatur
foi devidamente arbitrado pelo Juízo
a quo,
tendo em mente que a recorrente requereu, subsidiariamente, a sua minoração.

Neste particular, o próprio Superior Tribunal de Justiça reconhece a difícil tarefa do magistrado de quantificar o suficiente para compensar a vítima, nos casos de indenização por dano moral, dada a inexistência de critérios objetivos e específicos para tanto.

Assim, com o escopo de promover uma tutela jurisdicional mais uniforme, superando a ausência de balizas legais para o arbitramento da indenização, o Tribunal da Cidadania vem adotando o método bifásico, assim intitulado pois dividido em duas fases.

Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o interesse jurídico lesado e os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria. Ato contínuo, na segunda fase, a fim de fixar em definitivo o valor da indenização, verifica-se as circunstâncias particulares do caso, ajustando a quantia a tais peculiaridades (tais como gravidade do fato, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes).

Em um dos diversos julgados nos quais o STJ adota o referido método, o exmº Ministro Paulo de Tarso Sanseverino esclareceu que “
chega-se, com isso, a um ponto de equilíbrio em que as vantagens dos dois critérios estarão presentes. De um lado, será alcançada uma razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, enquanto, de outro lado, obter-se-á um montante que corresponda às peculiaridades do caso com um arbitramento equitativo e a devida fundamentação pela decisão judicial
” (
c.f.
REsp 1152541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/09/2011, DJe 21/09/2011).

Não obstante tenha sido desenvolvido há muitos anos, o critério bifásico bem se coaduna com as diretrizes do novo Código de Processo Civil, sobretudo com os deveres de integridade e coerência, constantes do art. 926 do CPC/2015, por levar em consideração os precedentes do Tribunal.

De fato, tais deveres impõem ao tribunal produzir uma jurisprudência consistente, de sorte que as decisões sejam coerentes e harmônicas entre si. Impõe-se, pois, que casos iguais sejam tratados igualmente, observando-se a linha evolutiva do desenvolvimento jurisprudencial do Tribunal. Daí surge o denominado dever de autorreferência, que, segundo Fredie Didier Jr., é entendido como “
o dever de dialogar com os precedentes anteriores, até mesmo para superá-los e demonstrar o distinguishing
”. E continua o jurista, “
o
respeito aos precedentes envolve o ato de segui-los, distingui-los ou revogá-los, jamais ignorá-los
” (
In
Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil, v. 2 – 13 ed., 2018, p. 547).

Evidente, pois, a importância de se levar em consideração os precedentes deste egrégio Tribunal que versem sobre o dano moral resultante da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, a fim de identificar o valor coerente a ser arbitrado a título de indenização.

Em sendo assim, tendo como certo o dever de indenizar (
an debeatur
) do requerido (
quis debeat
), impõe-se a adoção do critério bifásico com o desiderato de estabelecer o
quantum
debeatur
.

Na hipótese em apreço, como o valor já foi fixado pela Instância Primeva em R$ 10.000,00 (dez mil reais), cumpre cotejá-lo com os precedentes desta Corte de Justiça, levando em consideração, sempre, as peculiaridades do caso.

Deveras, perfunctória pesquisa no acervo jurisprudencial deste Tribunal
1
é suficiente para constatar que os valores fixados por dano moral, nos casos de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, variam, em sua maioria, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais), a depender, por evidente, das especificidades de cada demanda.

Isto posto, com suporte no critério bifásico, levando em consideração as peculiaridades do caso – máxime a reincidência do ente tributante –, bem como os precedentes desta colenda Câmara Cível, forçoso concluir que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra adequado à proporção do dano sofrido e suficiente para o efeito pedagógico pretendido, sem caracterizar enriquecimento sem causa da parte beneficiada.

Justamente por isso, considerando que ambos os pedidos formulados pelo requerente foram acolhidos pelo órgão jurisdicional, que reconheceu o equívoco cometido pela Municipalidade e a ilegalidade da cobrança de título inidôneo, é de se concluir pelo acerto na condenação do ente público ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois indubitavelmente foi quem deu causa ao ajuizamento da ação.

Por derradeiro, registro que a Instância Primeva se olvidou de fixar os termos iniciais dos consectários legais da condenação. Nesse particular, é cediço que, por força do art. 398 do Código Civil e da Súmula nº 54 do STJ
2
, os juros de mora referentes ao dano moral extracontratual devem ser arbitrados a partir do evento danoso – assim considerada a data em que a CDA foi levada a protesto. A correção monetária, por sua vez, que incide a partir da data do arbitramento, em consonância com o disposto na Súmula nº 362, também do STJ
3
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível para, no mérito,

negar
-lhe provimento
e, de ofício,
modifico a r. sentença,
que passa a constar, no capítulo referente à indenização por danos morais, que os juros moratórios começam a fluir a partir da data do evento danoso e a correção monetária a partir da data do arbitramento, nos termos da fundamentação supra.

Diante do desfecho que se anuncia, levando em conta o integral desprovimento do recurso, bem como o trabalho adicional realizado em grau recursal,
majoro
em
2
% (
dois
por cento) o percentual referente à verba honorária
, com fulcro no art. 85, §11º, do CPC/15.

É como voto.

1
A título ilustrativo, conferir: Apelação/Remessa Necessária nº 016160018798, Relator: Eliana Junqueira Munhós Ferreira – Relator Substituto: Victor Queiroz Schneider, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 07/12/2018.

2
Súmula nº 54, STJ: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

3
Súmula nº 362, STJ: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________